Tribunal: CARF
Processo: 10410.001901/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.001901/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.201 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
HELENA MARIA GONCALVES SARMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO. VALORES RECEBIDOS A TITULO DE APOSENTADORIA
MOTIVADA POR ACIDENTE EM SERVIÇO.
São isentos de tributação apenas os rendimentos relativos à aposentadoria,
reforma ou pensão, motivada por acidente em serviço pagos diretamente ao
beneficiário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PESSOA JURÍDICA.
PROVENTOS DE MAIORES DE 65 ANOS.
Os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão pagos a maiores de 65
anos são isentos até o limite anual estabelecido pela norma legal. A parcela
isenta será considerada em relação à soma dos rendimentos recebidos quando
for beneficiário de mais de uma fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.001901/2009-97
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.201 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001901/2009-97

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento, de
fls. 16 a 20, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2005, exercício 2006, no valor de R$7.439,33,
sujeito à multa de ofício, acrescido juros de mora (calculados até 27/02/2009),
perfazendo um crédito tributário total de R$ 15.560,83.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.17
e 18) os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de Rendimentos no valor de R$ 27.216,83 recebidos da Caixa Econômica
Federal. Na apuração do imposto devido, foi compensado IRRF no valor de R$ 816,50.
2.2. Omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com mais
de 65 anos, recebidos da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social no valor de
R$ 6.816,59.
3. O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, sendo a
mesma deferida parcialmente, fl. 14.
4. Devidamente cientificado da autuação em, 12/03/2009, fl. 45, o contribuinte
apresentou em 13/04/2009 a impugnação de fls. 02 a 10 para alegar, em síntese, que:

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.201 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001901/2009-97

Reproduz trechos de decisões judiciais.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO.
VALORES
RECEBIDOS
A
TITULO
DE
APOSENTADORIA
MOTIVADA POR ACIDENTE EM SERVIÇO.
São isentos de tributação apenas os rendimentos relativos à aposentadoria, reforma ou
pensão, motivada por acidente em serviço.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.201 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001901/2009-97

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
PESSOA
JURÍDICA.
PROVENTOS DE MAIORES DE 65 ANOS.
Os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão pagos a maiores de 65 anos são
isentos até o limite anual estabelecido pela norma legal. A parcela isenta será
considerada em relação à soma dos rendimentos recebidos quando for beneficiário de
mais de uma fonte pagadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF nas ações diretas de
inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas súmulas
vinculantes, não produzem efeitos erga omnes, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos da recorrente são isentos uma vez que se trata da revisão do
benefício de aposentadoria decorrente de acidente em serviço do beneficiário Jose Veridiano
Sarmento.;
b) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis, pois
não representam renda, mas de indenização por ato ilegal praticado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a isenção dos rendimentos recebidos pela recorrente
decorrentes de ação judicial cujo beneficiário era seu falecido marido.
Também questiona a omissão de rendimentos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.201 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001901/2009-97

5. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 7.574 de 29 de setembro de 2011, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Dos efeitos das decisões judiciais
6. De início, há de se esclarecer que as decisões judiciais citadas pela interessada não
podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente se aplicando às partes
envolvidas naquele litígio, observando-se o disposto nos arts. 102, § 2°, e 103-A da
Constituição Federal.
6.1. Assim, apenas as decisões definitivas de mérito, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade, e as súmulas
vinculantes, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, deverão ser observadas pela
Administração Pública, além das decisões judiciais em que o contribuinte se configure
como parte.
Da omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com
mais de 65 anos.
7. A fiscalização considerou que houve omissão de rendimentos no valor de R$
6.816,59, recebidos da fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social, que se refere
à parcela isenta concedida a maiores de 65 anos.
8. Cumpre reproduzir, inicialmente, o dispositivo legal que regula a matéria sub-
examine, arts. 37 e 39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3000 de 26 de março de 1999.
Art.37.Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIV-os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por
mês, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade,
sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei
no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
§ 7o No caso de Inciso XXXIV, quando o contribuinte auferir rendimentos de mais de
uma fonte, o limite de isenção será considerado em relação à soma desses
rendimentos, para fins de apuração do imposto da declaração.(Lei n° 9.250, de 1995,
arts. 8o, § 1° e 28).
(...)
9. Ainda sobre a tributação dos rendimentos recebidos por pessoas com mais de 65,
decorrentes de uma ou mais aposentadorias ou pensões pagas pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios a Instrução Normativa SRF n°
15/2001, em seu artigo 52 estabelece que:
“ No caso de recebimento de uma ou mais aposentadorias ou pensões pagas pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência
privada, a contribuinte com 65 anos de idade ou mais, a parcela isenta deve ser
considerada em relação à soma dos rendimentos, observados os limites mensais.”
10. A alteração dos rendimentos tributáveis efetuada pela fiscalização foi baseada na
DIRF apresentada pelo INSS, fl. 50, e nas informações prestadas pelo próprio
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.201 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001901/2009-97

contribuinte (comprovantes de rendimentos), fls. 38 e 39, onde constatou-se que o
contribuinte utilizou a dedução da parcela de isenção por ser maior de 65 anos em valor
superior ao limite anual previsto na legislação tributária.
11. O contribuinte alega ter informado em sua DIRPF/2006 os valores constantes dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelo INSS, fls. 38 e 39. Ocorre que, da análise
dos referidos documentos, verifica-se que o contribuinte se utilizou de uma dedução no
valor total de R$ 21.948,59 (15.026,00+6,922,59), superior ao limite anual previsto na
legislação tributária para o exercício em questão (R$ 15.132,00).
12. Diante do exposto é de se manter a omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização no valor de R$ 6.816,59 (21.948,59-15.132,00), por ter o contribuinte
utilizado a dedução em desacordo com o limite anual previsto na legislação vigente.
Omissão de Rendimentos Decorrentes de Decisão na Justiça Federal
13. A fiscalização realizou o lançamento da omissão de rendimentos no valor de R$
27.216,83, recebido pela contribuinte a título de sucessora habilitada no processo, tendo
como autor na ação judicial Jose Veridiano Sarmento, já falecido.
14. Argumenta a contribuinte se tratar de rendimentos isentos, uma vez que se trata da
revisão do benefício de aposentadoria decorrente de acidente em serviço do beneficiário
Jose Veridiano Sarmento.
15. Vejamos o que dispõe o Decreto no3.000/99 – RIR/99 sobre a matéria em seu art.39,
inciso XXXIII, e parágrafo 5o:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
(...)
§5oAs isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I-do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II-do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III-da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6oAs isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
16. Deve ser indagado, então, se os rendimentos em questão estariam alcançados por
regra de isenção. Vale lembrar que a isenção depende de lei específica, conforme
estabelece o § 6o do artigo 150 da Constituição Federal:
"§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima e numeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 2o, XII, g."
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.201 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001901/2009-97

17. No mesmo sentido, é o artigo 176 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172, de 25/10/1966):
“Art. 176 - A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei
que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a
que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração."
18. Também é oportuno lembrar que as normas instituidoras de isenção devem ser
interpretadas literalmente, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional (Lei
no 5.172, de 25/10/1966):
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias."
19. O Perguntas e Respostas, disponível no sítio oficial da Receita Federal na internet
também disciplina a matéria:
230. Qual o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas acumuladamente,
de rendimentos de anos anteriores, por força de decisão judicial, quando o beneficiário
da ação é a pessoa falecida?
1 - Se recebidas no curso do inventário, as diferenças salariais são tributadas na
declaração do espólio, conforme a natureza dos rendimentos, sejam tributáveis na fonte
e na declaração anual de rendimentos, tributáveis exclusivamente na fonte, isentos ou
não-tributáveis.
2 - Se recebidos após encerrado o inventário, serão tributados segundo a natureza dos
rendimentos, na pessoa física do(s) beneficiário(s) dos mesmos.
Atenção:
Não se beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de aposentadoria,
pagos acumuladamente ao espólio ou diretamente aos herdeiros (mediante alvará
judicial), ainda que a pessoa falecida fosse portador de moléstia grave no período a
que se referem os rendimentos.
20. Assim, resta claro que a situação em questão não se enquadra na regra isentiva
prevista no inciso XXXIII do art.39 do RIR/99, uma vez que os rendimentos recebidos
acumuladamente não se referem a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão ,
motivada por acidente em serviço da contribuinte. Ademais, os rendimentos recebidos
acumuladamente foram pagos diretamente aos herdeiros.
21. Quanto à alegação de que os rendimentos recebidos não constituem renda, uma vez
que se trata de indenização, há que se atentar para o disposto no art. 38 do RIR/99,
abaixo transcrito:
Art.38.A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
Parágrafoúnico.Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
22. Assim, inexistindo regra isentiva expressa sobre a matéria, não há o que se falar em
isenção de imposto de renda.
23. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter na íntegra a
Notificação de Lançamento de fls. 16 a 20, referente ao ano-calendário de 2005.
Saliente-se que sobre o valor do imposto e da multa devem incidir juros conforme
legislação vigente.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.201 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001901/2009-97

Recife, 14 de maio de 2013.
Alexandra Samarcos Wanderley
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Apenas para acrescentar aos argumentos acima expostos, ao contrário do que
entende a recorrente não se deve dar o mesmo tratamento dos valores percebidos como os
decorrentes de meação.
Tratam-se de questões distintas. O direito à isenção é exclusivo do seu
beneficiário, neste caso, o SR. Jose Veridiano Sarmento e, em face de seu falecimento a meeira
ou herdeiros não herdam esse direito.
Essa é a mesma situação de aposentadoria por moléstia grave onde o aposentado
tem direito à isenção do imposto. Em caso de falecimento do beneficiário, a(o) viúva(o) não terá
direito a mesma isenção quando vier a receber a pensão por morte.
Assim, entendo pela manutenção da decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 87
DF CARF MF
Original